Tribunal: STF
Processo: HC 255839
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE ARBITROU FIANÇA. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado por Arthur Mattos Veras e Pedro Fernandes Teixeira, advogados, em benefício de Adams Javier Lopes Sotto, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 922.712/SC.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 4º do art. 155 e no art. 121 c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    3. Ao fim da instrução processual, nas alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação da tentativa de homicídio por lesão corporal de natureza grave e pugnou pela concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança.



    4. Em 15.5.2024, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de São José concedeu ao paciente liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em vinte salários mínimos (e-doc. 4).



    5. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou parcialmente procedente o Habeas Corpus n. 5029397-39.2024.8.24.0000, para reduzir o valor da fiança para cinco salários mínimos. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA. ADUZIDA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE, POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM, ADOTOU OS ARGUMENTOS MINISTERIAIS COMO RAZÕES DE DECIDIR. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE VIABILIZAM A FIXAÇÃO DA MEDIDA. CRIME PRATICADO QUE GEROU ELEVADOS DANOS MATERIAIS ÀS VÍTIMAS. UTILIZAÇÃO DE APARELHAGEM DE ELEVADO VALOR DE MERCADO. BLOQUEADOR DE SINAL E LEITOR DE PORTA OBD. APREENSÃO DE MAIS DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) EM POSSE DO PACIENTE. ADEMAIS, PACIENTE QUE É REINCIDENTE NOS ESTADOS DO PARANÁ E DE SÃO PAULO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A COMARCA DA CULPA. ACUSADO DE NACIONALIDADE PARAGUAIA. FIANÇA QUE VINCULA O RÉU AO PROCESSO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO ALEGADA PELA DEFESA. MEDIDA MANTIDA. 



    POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO A QUO. QUANTIA DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. NECESSÁRIA RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR, QUE REDUZIU O QUANTUM PARA 5 SALÁRIOSMÍNIMOS. PACIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU E JÁ SE ENCONTRA EM LIBERDADE. 



    WRIT CONHECIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (e-doc. 4).



    6. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 922.712 no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada, em 28.2.2025, pelo Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto recurso dessa decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 922.712/SC. Esta é a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 155, §§ 1º e 4º-B, 330 e 121, § 2º, INCISOS III e V, C /C O ART.14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus na qual se pleiteava o afastamento da obrigação de recolhimento de fiança fixada em 20 (vinte) salários mínimos, posteriormente reduzida para 05 (cinco) salários mínimos pelo Tribunal de origem. 



    2. O paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, sendo denunciado por crimes previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º-B, 330 e 121, § 2º, incisos III e V, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a exigência de fiança foi devidamente fundamentada por elementos concretos que justifiquem sua necessidade e se a fundamentação per relationem é suficiente para legitimar a decisão de primeiro grau. 



    III. Razões de decidir



    4. A fundamentação per relationem, que se reporta ao requerimento ministerial, é considerada suficiente para justificar a imposição de medidas constritivas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    5. A decisão de fixação de fiança foi baseada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, sendo a medida necessária para garantir a ordem pública e vincular o paciente ao processo. 



    6. A redução do valor da fiança para 05 (cinco) salários mínimos foi considerada razoável, especialmente diante da ausência de alegação de hipossuficiência econômica por parte da Defesa. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A fundamentação per relationem é suficiente para legitimar a imposição de medidas constritivas. 2. A fixação de fiança deve ser baseada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 3. A redução do valor da fiança deve considerar a razoabilidade e a ausência de alegação de hipossuficiência econômica” (e-doc. 5).



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega que “a Magistrada de primeira instancia, em simples dois parágrafos, apenas concedeu a liberdade provisória ao paciente, ‘mediante o pagamento de fiança no montante de 20 (vinte) salários mínimos’, porém sem apresentar qualquer justificativa fático-jurídica para sustentar o arbitramento dessa quantia (ou mesmo da cautelar em si)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta ser “completamente impossível saber por qual motivo foi estipulada a medida cautelar relativa a fiança e porque em vinte salários mínimos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que, “o que a defesa impugna é que o Juízo de primeira instância utilizou da fundamentação per relationem de forma deficiente, ao deixar de apontar no decisum o(s) ponto(s) que entendia como necessário(s) para aplicar a fiança” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer:



    a) a concessão liminar para que seja desconstituída a exigência da prestação de fiança arbitrada em desfavor do paciente;



    b) a concessão definitiva da ordem, mesmo que ex officio, para que a desconstituição da fiança se torne definitiva” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A defesa afirmou inexistir fundamentação na decisão de primeiro grau que arbitrou fiança. Sobre esse tema, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina consignou, no voto condutor do acórdão que confirmou a liminar que reduziu a fiança do paciente:



    “No mérito, a ordem deve ser concedida em parte, para confirmar a decisão liminar. Inicialmente, friso que o paciente, após a decisão unipessoal proferida nestes autos, realizou o pagamento da fiança e foi posto em liberdade (docs. 74-80 da ação penal). A despeito de o paciente já estar em liberdade, entendo que a decisão liminar, por ter caráter precário, demanda sua confirmação pelo Colegiado. Na hipótese, tal qual já estabeleci em sede liminar, entendo que a suposta carência de fundamentação não se confirma, porquanto a fixação de fiança está fundada nos termos da pretensão ministerial, expressamente mencionada pelo Juízo, a qual foi utilizada como razões de decidir (per relacionem), até mesmo como uma expressão de economia processual.



    Ao requerer a fixação da medida cautelar, o Parquet assim pontuou seu cabimento e adequação (doc. 65 da ação penal): 



    3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE FIXAÇÃO DE FIANÇA 



    Excelência, sem debater sobre o mérito da ação penal, observa-se que os motivos da segregação preventiva não mais subsistem. 



    Desse modo, a substituição da segregação cautelar mediante fixação de fiança, esta no valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, mostra-se como medida eficaz ao caso concreto. 



    Justificamos que a fiança se mostra necessária pois o acusado admitiu em juízo que praticou o furto do veículo, situação a qual autoriza a necessidade de maior rigor e fiscalização por parte desse juízo quanto ao seu paradeiro, especialmente por figurar como suspeito de outros crimes de furto de veículos cometidos na região da Grande Florianópolis, a exemplo daquele investigado nos autos em apenso n. 5002501-58.2024.8.24.0064, perante à Comarca de Santo Amaro da Imperatriz. 



    Já o valor da fiança decorre das particularidades do caso concreto, em que a vítima Jorge foi lesada, ao ter seu veículo I/Toyota/Hilux, placas GGC5A31 danificado, bem como a vítima Lauri, que sofreu grave ofensa à sua integridade corporal e também patrimonial, já que teve a sua motocicleta queimada em decorrência da violência do acidente, razão pela qual se faz necessário que, ao menos, em parte, seja garantida a eventual recuperação do montante ilícito. 



    A medida encontra justificativa nas particularidades do caso, uma vez que o paciente consta como investigado em apurações de crimes similares, bem como é reincidente nos estados do Paraná e de São Paulo. Além disso, o crime de furto qualificado foi seguido da prática de outros delitos, ainda mais graves, que culminaram, inclusive, em danos patrimoniais e físicos às vítimas. 



    A motocicleta da vítima Lauri, além de ser arrastada, restou incendiada em razão da conduta do paciente, sem mencionar os danos ao veículo furtado (I/Toyota/Hilux, placas GGC5A31). 



    A medida, portanto, encontra justificativa na necessidade de reprimir novas práticas delitivas e garantir, ainda que parcialmente, eventual indenização das vítimas. 



    Além disso, a fiança atua como forma de vincular o paciente ao processo, até porque não possui vínculo com o distrito da culpa. 



    A respeito do valor, ainda que a fixação de 20 (vinte) salários-mínimos seja excessiva, necessário mencionar que o paciente efetuou o furto do veículo por meio do uso de um bloqueador de sinal e de um ‘dispositivo eletrônico para remapear o sistema eletrônico do veículo’ (Leitor de Porta OBD), aparelhagem que tem elevado valor de mercado. Não bastasse, houve a apreensão de mais de R$ 2.235,00 reais na posse do paciente. 



    Dessa forma, considerando que a própria defesa sequer alegou hipossuficiência econômica, entendo que os elementos dos autos demonstram a razoabilidade da fixação de fiança no valor de 5 (cinco) salários-mínimos, tanto é assim que, com a redução do quantum, foi realizado o pagamento pelo paciente e a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    9. Não obstante o alegado pelos impetrantes, vale ressaltar que o juízo de primeiro grau fez expressa menção à pretensão do Ministério Público para prolatar sua decisão, caracterizando fundamentação per relationem. Ainda que não o fizesse, o Tribunal estadual complementou a fundamentação, e destacou que a fiança foi paga e o paciente encontra-se em liberdade.



    Observa-se que, apesar de ter havido impugnação no momento processual oportuno, via habeas corpus no Tribunal estadual, a defesa não logrou êxito em demonstrar prejuízo, pois a ausência de fundamentação na decisão de concessão de liberdade provisória com fiança por ela apresentada foi discutida em sua integralidade, culminando inclusive na concessão parcial da ordem no Habeas Corpus n. 5029397-39.2024.8.24.0000.



    10. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 207.940-ED/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido” (RHC n. 208.024-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    11. Além de não ter demonstrado prejuízo, eventual deficiência na fundamentação foi suprida pelo Tribunal estadual, que reduziu a fiança do paciente, que está em liberdade após seu integral pagamento. Não se visualiza constrangimento ilegal a ensejar a concessão do habeas corpus.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora